Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730355-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GUILHERME COSTA DI CARVALHO, LG CENTRO CLINICO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto S.Y.A. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão de ID 29202561, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de GUILHERME COSTA DI CARVALHO E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração automática de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirma, em suma, que a nova ferramenta de pesquisa reiterada do sistema SISBAJUD prestigia a satisfação da dívida; que a decisão afronta o princípio da cooperação; que não se justifica a suspensão do processo, uma vez que há outras formas de encontrar bens passíveis de constrição. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema, na modalidade reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 2920564). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Acerca da nova ferramenta, a reiteração automática de ordens de bloqueio ainda não está disponibilizada no SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/), de modo que as consultas ainda ocorrem de modo individual. Dessa forma, assiste razão ao juízo quando a pretensão da parte consiste, em verdade, na emissão sucessiva e diária de novas ordens de penhora, que fica inviabilizada, porquanto onera demasiadamente o juízo, já que essas diligências para localização de bens penhoráveis do devedor caberiam, precipuamente, ao próprio credor (TJDFT, Acórdão 1355122, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível, publ. Pje, em 23/07//21). Além da ausência da probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o agravante não requereu qualquer outra medida na origem. Ou seja, inexiste a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Por fim, em relação à impossibilidade de suspensão da execução em razão da existência de outros modos de satisfação da dívida, o retorno do processo do arquivo provisório depende exclusivamente do requerimento de medida idônea de satisfação de seu crédito, porquanto a execução se processa por iniciativa do credor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora